Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-33.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO DECRETO No 11.150/2022 CONFORME AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de repactuação de dívidas, com fundamento nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, ajuizada por consumidora que alegou comprometimento do mínimo existencial em razão de descontos automáticos incidentes sobre sua conta bancária. A demanda foi extinta sem resolução do mérito com base na ausência de demonstração do interesse de agir. Sentença que considerou, de forma objetiva, o valor de R$ 600,00 como critério suficiente para o mínimo existencial. Recurso de apelação da autora alegando, entre outros pontos, cerceamento de defesa, vício de fundamentação, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e necessidade de análise concreta das despesas para fins de verificação do estado de superendividamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se o critério legal de R$ 600,00 para o mínimo existencial pode ser flexibilizado conforme as circunstâncias do caso concreto, de modo a reconhecer o estado de superendividamento da autora.
III. Razões de decidir
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, ao explicitar as razões jurídicas pelas quais entendeu ausente o interesse de agir, inexistindo nulidade.
4. O mínimo existencial previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022, no valor de R$ 600,00, constitui parâmetro normativo inicial, mas não absoluto, devendo ser interpretado à luz da realidade econômica do consumidor e do princípio da dignidade da pessoa humana.
5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o valor fixado no decreto pode ser superado quando demonstrado, por documentos, que a renda líquida do consumidor não é suficiente para cobrir despesas básicas de subsistência.
6. No caso concreto, a autora demonstrou, por meio de contracheques e extratos bancários, que a integralidade de sua renda mensal (R$ 4.008,19) está comprometida por descontos automáticos relacionados a empréstimos, resultando em saldo líquido inferior a R$ 600,00.
7. Restando caracterizada a violação ao mínimo existencial, impõe-se o reconhecimento do estado de superendividamento e o retorno dos autos à origem para regular instrução da ação nos moldes do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 485, VI; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017154, 0717636-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 02.07.2025; TJDFT, Acórdão 2001825, 0710350-67.2024.8.07.0010, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21.05.2025.